Tribunal: TJDFT
Processo: 0704731-96.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Transações bancárias contestadas. Fraude. Inexistência. Responsabilidade civil da instituição financeira. Não configurada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Nulidade de empréstimo. Danos materiais e morais. Restituição das parcelas descontadas.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em saber se as transações bancárias contestadas foram ou não realizadas mediante fraude, e se a instituição financeira possui responsabilidade pelos danos alegados.
III. Razões de decidir
3. Os comprovantes de transferência e contratação do crédito pessoal indicam que as operações foram realizadas por meio do aplicativo bancário no celular previamente cadastrado pelo próprio apelado junto à instituição bancária, e mediante utilização de senha.
4. Os acessos ao aplicativo ocorreram em horários aproximados aos das transações contestadas, utilizando os mesmos IPs registrados habitualmente, evidenciando que as operações foram realizadas dentro do padrão usual da conta.
5. O fato de existirem dois IPs diferentes no mesmo horário não indica acessos diferentes, mas a forma de registro do sistema do IP público e do IP privado, tanto que todos os acessos possuem registros duplicados. O IP público é o fornecido pelo provedor de internet e o IP privado é o que identifica a rede local (wi-fi). Em outros termos, o sistema do banco pode registrar os dois IPs, pois um representa a conexão com a internet (IP público) e o outro o dispositivo dentro da rede local (IP privado).
6. Os elementos constantes nos autos indicam que as operações foram realizadas pelo aplicativo de celular previamente cadastrado junto à instituição bancária, que é acessado por senha, e em rede de acesso habitual, portanto, a conclusão é de que as transações são regulares, sem quaisquer indícios de fraude.
7. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias não se aplica quando há culpa exclusiva do consumidor, como nos casos em que este compartilha sua senha ou facilita o acesso ao seu dispositivo.
8. A ausência de prova de que as operações contestadas destoam do padrão da conta, aliada à falta de apresentação de extratos bancários antecedentes, impede a conclusão de que houve falha de segurança atribuível ao banco.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido.
Teses de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias não se aplica quando as transações contestadas foram realizadas pelo dispositivo previamente cadastrado, mediante senha, rede habitual de acesso e ausência de indícios de fraude. 2. A culpa exclusiva do consumidor, caracterizada pelo compartilhamento de senhas ou facilitação do acesso a terceiros, rompe o nexo causal e exclui a responsabilidade da instituição financeira.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1197929/PR e REsp 1199782/PR, Tema 466; STJ, Súmula 479.